Tribunal: CARF
Processo: 10315.720377/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, em tese, caracterizadora de tipos penais.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720377/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
CARF.
PRONUNCIAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 28. APLICÁVEL.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda
contrapor comunicação ao Ministério Público de suposta conduta do
contribuinte, em tese, caracterizadora de tipos penais.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de
atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a
destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720377/2012-31
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias
Lima e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao Gilrat.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-33.949 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 311 a 327):
Relatório
[...]
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 37-41) , e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
2. DO PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
2.1 O referido Auto de Infração abrange as competências compreendidas entre o
período de 01/2008 a 12/2008.
3.2. Inicialmente, verificamos que o objeto de todos os contratos firmados entre os
contratantes e a contratada (AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA) era a contratação de serviços de limpeza e conservação dos estabelecimentos
das contratantes.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

3.3. De acordo com o Art. 18, Parágrafo 5o- C, inciso VI, da Lei Complementar
123/2006, as empresas prestadoras de serviço de vigilância limpeza ou conservação,
não está incluída no Simples Nacional a contribuição patronal previdenciária, ou seja,
o Simples nacional não substitui a cota patronal nesses casos.
3.4. Dessa forma, a Instrução Normativa RFB de 06 de março de 2009, preceitua que
as empresas que se enquadram no parágrafo anterior devem informar em GFIP, no
campo "SIMPLES", "não optante".
3.5. O contribuinte, não informou as GFIPs da época fiscalizada como determina a
referida Instrução Normativa. Informou as GFIPs como optante pelo SIMPLES. Dessa
forma, o contribuinte não informou em GFIP nem recolheu a
contribuição patronal previdenciária, o que está sendo objeto do presente lançamento.
3.6.
Seguem em anexo, em meio papel, as seguintes planilhas contendo as
remunerações dos segurados e outros dados que deram suporte à formalização dos
Autos de Infração acima:
a) "CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS EM GFIP", com o salário de contribuição de
segurados contribuintes individuais informados em GFIP, bem como, a respectiva
contribuição de segurados devida dos contribuintes individuais;
b) "FOLHA EMPREGADOS EM GFIP", contendo cálculo das remunerações,
contribuições de segurados, salário família e salário maternidade incluídos em GFIP;
4. DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO -
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
4.1.1 No presente Auto foram lançadas: as diferenças de contribuições
previdenciárias devidas e destinadas à Seguridade Social, não declaradas em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e
Informações à Previdência Social, na forma do parágrafo 3.5.:
1) Incidentes sobre os valores das remunerações pagas e ou creditadas a
contribuintes individuais; Correspondentes: a) a parte da empresa (quota
patronal) na alíquota de 20%;
2) Incidentes sobre os valores das remunerações pagas, devidas, ou
creditadas a segurados empregados correspondentes: a) a parte da empresa
(quota patronal), na alíquota de 20% para todo o período; b) ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), na alíquota
de 3%;
4.4.1 CRITÉRIOS DE LANÇAMENTOS DE MULTAS E JUROS
Os critérios de lançamento foram os seguintes:
a)
Os valores foram lançados tendo por base as informações prestadas
em GFIP, tendo em vista que o contribuinte não informou em GFIP nem recolheu
a contribuição patronal previdenciária conforme explicitado no parágrafo 3.2 a 3.5.
b)
Todos os valores recolhidos em GPS foram levados em consideração.
c) Na competência 13/2008, as contribuições previdenciárias foram lançadas com
juros SELIC, e com multa de ofício prevista no art 35-A da lei 8.212/91, tendo em
vista a vigência da MP 449/2008, convertida na Lei 11.491/2009.
d)
Para atender ao contido no art 106, u, "c" do CTN, no período de 01/2008
09/2008, conforme se pode demonstrar nas planilhas 01 e planilha "COMPARATIVO
DE MULTAS", em anexo, foram calculadas as contribuições acima, referentes ao
período, com juros SELIC e multa de ofício prevista no art 35-A da lei 8.212/91, tendo
em vista que a soma da multa de mora (art. 35 lei 8.212/91) com a multa por
descumprimento de obrigação acessória (art 32, § 5o da lei 8.212/91) anterior a MP
449 ficou maior que multa de ofício.
[...]
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

4.4.6 REPRESENTAÇÕES:
O fato de não declarar parte das remunerações dos segurados em GFIP, e não recolher
as mesmas, constitui, em tese, o ilícito penal constante no art. 337-A do Código Penal
Brasileiro (Sonegação de Contribuição Previdenciária). Pelos fatos acima será
formalizada: Representação Fiscal Para Fins Penais junto ao Ministério Público
Federal.
[...]
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação (fl. 131-138), recepcionada em 15/05/2012
(fl. 03), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
PRELIMINARMENTE DA AUSÊNCIA DA FIGURA TÍPICA DO ART. 337-A DO
CÓDIGO PENAL
Ora, Sr. julgador, se os dados, conforme consta no DD - DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO, foram todos levantados das FOLHAS DE PAGAMENTOS e das GFIP's
apresentadas pela empresa, aqui, não há que se falar que a Contribuinte não declarou
parte das remunerações dos seus empregados/segurados, haja vista que todos os dados
que consubstanciam o AI, aqui em debate, foram levantados da GFIP.
Há também no RELATÓRIO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.320.713-1( fl.
02), precisamente no subitem 3.6, “b” a informação que os dados que deram suporte á
formalização do Auto de Infração, ora atacado, foram as folhas de empregados em
GFIP apresentados pela empresa.
Portanto, fica evidentemente claro que não há infração a norma penal, ou seja, não
existiu a conduta da figura típica prevista no art. 337-A, do Código Penal. Convém,
aqui, fazer o seguinte esclarecimento que pra existir crime é necessário o elemento
subjetivo para a tipificação de crime contra a ordem tributária, isto é, o dolo. E nesse
caso concreto nem de longe se vislumbra tal elemento, haja vista que todos os fatos
geradores foram informados no SEFIP.
Em tempo, a Impugnante é optante pelo regime de tributação SIMPLES - Lei
Complementar n°123/2006, de forma diversa não poderia informar nas GFIP's.
Portanto, a conduta praticada está estribada na própria legislação. Não se pode exigir
que a Contribuinte pratique ato que a afaste da própria lei. Estamos, portanto, mais
uma vez, apresentando todas as guias que compõem SEFIP/GFIP (Doc.l), do ano de
2008 (dados que o próprio Agente fiscalizador tem acesso pelo sistema SEFIP e
lamentavelmente não o observou), para que sirvam de provas e de pronto fulmine
qualquer tentativa de imputar indevidamente crime à Impugnante.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADES
1)
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
IMPRECISÃO
DA
CAPITULAÇÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA
A fiscalização limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa
da legislação que rege as contribuições ao INSS, não correlacionando os dispositivos
com a matéria tributária em debate, deixando de forma confusa a Impugnante e
influenciando na qualidade dessa impugnação.
[...]
2)
NULIDADE PELA FALTA DE CLAREZA DO AUTO DE INFRAÇÃO -
PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
No processo administrativo o contraditório se traduz na faculdade do autuado (sujeito
passivo) manifestar sua posição sobre os fatos ou documentos trazidos ao processo
pelo Autuante (sujeito ativo). É o sistema pelo qual a parte tem garantia de tomar
conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses. É, também, da essência da
autuação a indicação sucinta da origem e natureza do crédito tributário, mencionando
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

especificamente a disposição da lei em que seja fundado e a descrição completa dos
fatos. O sujeito passivo deve conhecer plenamente as acusações que lhe são imputadas
para que possa, adequadamente, rebatê-las, sob pena de nulidade do auto de infração.
No presente caso, o auto de infração é nulo desde seu início por não atender o disposto
no art. 10, do Decreto n°70.235/1972 - que regulamenta o processo administrativo
fiscal. Esse artigo determina os requisitos da lavratura do auto de infração, ato pelo
qual se formaliza a exigência do crédito tributário.
O auto de infração, ora em debate, não permite a Impugnante precisar exatamente a
infração cometida em qual período, haja vista que ele, ora traz um período - 01/2008 a
12/2008 (fl.01 do DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO e o RELATÓRIO DE AUTOS
DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.320.713-1, no subitem 2.1-fl.l), ora outra faz menção ao
débito a 13/2008 (DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO fl.5). Comprova-se que não
há nesse Auto de Infração e seus anexos relatos de forma clara informando exatamente
quais os períodos e quais débitos realmente foram levantados, ou seja, quais períodos
gozam de veracidade para que a Impugnante possa se insurgir e enfrentá-los conforme
determina á lei.
Outra contradição a viciar esse Auto encontra-se contida no RELATÓRIO DE AUTOS
DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.320.713-1, precisamente no item 4 -. DO OBJETO DO
LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO -OBRIGAÇÕES PRINCIPAL, vem,
fazendo referência a um AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD 51.015.078-0 - que não
pertence a esse processo 10315.720377/2012-31. Como então a Impugnante vai se
defender desse novo assunto, ora trazido à baila, e qual relação há entre o DEBCAD
37.320.713-1 e DEBCAD 51.015.078-0, para que se possa enfrentá-lo.
Dessa forma o Auto de Infração DEBCAD 37.320.713-1 e seus anexos estão
dificultando e vedando a Impugnante o pleno exercício ao seu direito ao contraditório e
à ampla defesa, devendo de pronto ser declarado nulo, eis que eivado pela mácula da
nulidade.
[...]
DOS FATOS E FUNDAMENTOS
A empresa AC INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, submetida, em
09.06.2011, a um procedimento fiscal por parte da Receita Federal do Brasil, para
fiscalização do período compreendido em 01/2008 a 12/2008. Sendo que, em
16.04.2012, foi cientificada do término dessa fiscalização do qual se originou o AUTO
DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.320.7131, ora atacado, que passa a contestar,
integralmente, todas as infrações imputadas no referido AI.
Consta no relatório do AI DEBCAD 37.320.713-1, que a Empresa por não informar em
suas GFIP's, da época fiscalizada, como determina uma Instrução Normativa da RFB
fora penalizada. Porém, não especificou qual IN a Impugnante deixou de observar.
Importa salientar que as instruções normativas exprimem o entendimento e o
tratamento que serão dados às questões tributárias pelos agentes da SRF numa
eventual fiscalização. Por outro lado, não é justo que o contribuinte seja prejudicado
por norma que não tem força de lei, mas sim caráter acessório a ela. Sendo a lei
ausente em alguns aspectos não é permitido à Instrução Normativa preencher lacunas,
de sorte a majorar a base de cálculo do tributo, dispondo de maneira diversa à norma,
pois tem caráter meramente acessório, de hierarquia inferior.
Ocorre que nesse caso concreto a Impugnante é optante pelo regime de tributação
SIMPLES-Lei Complementar n°123/2006, de forma diversa não poderia informar nas
GFIP's. Portanto, a conduta praticada está estribada na própria legislação. Não se
pode exigir que a Contribuinte pratique ato afastando-se da própria lei.
DOS DÉBITOS LEVANTADOS
A Impugnante não reconhece e passa a discorda dos supostos débitos constantes no
relatório DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO - conforme abaixo rebatidos.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Em análise mais detalhada das GFIP's referente ao ano de 2008, verificamos que a
Empresa, mensalmente, tinha créditos a restituir, os quais, ainda, não foram alvo de
pedido de reembolso ou restituição junto a Receita Federal do Brasil.
Ora, Sr julgador, conforme se verifica nos documentos acostados nessa impugnação
que a Empresa, mensalmente, no transcorrer do ano de 2008, tinha valores a restituir.
Para tanto, estamos anexando planilha n° 01(doc,02) -contendo, em síntese,
discriminativos dos salários para base de cálculo, valor efetivamente devido, salário
família, salário maternidade, valores da retenção de 11% sobre as notas fiscais dos
serviços prestados, todos esses dados estão conforme informados nas GFlP's, em
anexo.
A Empresa não identificou - conforme consta no relatório - DD DISCRIMINATIVO DO
DÉBITO - como esses débitos foram calculados e em qual documento os mesmo
encontram respaldo, ou seja, com base em qual documento foram apurados os créditos
que estão no referido documento, haja vista que conforme demonstrado na planilha
n°01 (doc.02), em anexo, os créditos que Impugnante tem direito tem valores bem
superiores ao informado no DD-DISCRIMINATIVO DO DÉBITO.
Outro ponto que merece ser atacado se refere à alíquota código SAT/RAT que consta
no DD-DISCRIMINATIVO DE DÉBITO de 3% (três pontos percentuais),
o qual discordamos pois conforme o art. 13, da Lei Complementar 123/2006. As
empresas optantes pelo SIMPLES têm alíquota determinada de acordo com o seu
faturamento mensal, em substituição à contribuição sobre folha de pagamento. Assim,
ficando isentas da contribuição para o RAT.
Para o pagamento do seguro é levado em conta a probabilidade de o acidente vir a
ocorrer e, consequentemente, a previsão de desembolso para pagamento dos seguros
contratados. Porém, a averiguação da possibilidade de ocorrer um acidente deverá ser
efetuada no ambiente em que a pessoa ou bem segurado se encontrem, o que vale dizer,
o risco deverá ser analisado no efetivo local onde o sinistro possa acontecer.
O grau de risco a que o trabalhador está sujeito deve ser medido de acordo com as
condições de segurança do local em que ele desempenha suas funções. Para uma
empresa com diversas atividades, nem todos os seus ambientes terão o mesmo grau de
risco, de forma que o respectivo enquadramento será efetuado de acordo com as
características de cada local de trabalho.
Caso contrário, com a fixação do grau de risco pela atividade preponderante da
empresa, desconsiderando a peculiaridade de cada local de trabalho, o prêmio a ser
pago será desproporcional ao risco segurado, desvirtuando o conceito de seguro
contemplado na Constituição Federal.
Para se apurar o potencial de risco da atividade prestada pelo empregado, é
necessário conhecer seu efetivo ambiente de trabalho e, consequentemente, exigir a
contribuição previdenciária respectiva.
DA ILEGALIDADE DO EXCESSIVO VALOR DA MULTA
Quanto aos percentuais impostos a título de multas são evidentemente abusivos,
configurando um verdadeiro confisco do patrimônio da Impugnante, percentuais estes
que não encontram características quaisquer de razoabilidade, de proporcionalidade
ou legalidade.
A ilegalidade e o caráter confiscatório da multa imposta à Contribuinte decorrem da
violação frontal aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao
disposto no artigo 150, inciso IV, da nossa Constituição Federal, que determina ser
vedado ao Estado utilizar tributo com efeito de confisco.
DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS NA MULTA
Embora tenha sido facultada, por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
redução de 40% da multa de ofício no parcelamento da dívida, este ainda é inviável,
haja vista que no parcelamento ocorrerá a incidência de juros da taxa SELIC sobre o
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

valor da multa de ofício - ficando, portanto a Contribuinte sem condições de solver
referido débito, pois o seu lucro está muito aquém de tal obrigação.
[...]
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 311 a 327):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCOMPLETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação legal
citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à pretensão do
Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e objetiva, a qual possibilita ao
sujeito passivo exercício do direito de defesa.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA EM GFIP
A GFIP retificadora ou complementar deve conter todo o movimento devido para
aquele empregador/contribuinte e para aquela competência, bem como os registros de
alteração/retificação cadastral do SEFIP, se for o caso, inclusive aqueles que já foram
informados na GFIP/SEFIP anterior.
COTA PATRONAL NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES
A contribuição patronal previdenciária das empresas prestadoras de serviço de
vigilância, limpeza ou conservação não está incluída no Simples Nacional, ou seja, o
Simples Nacional não substitui a cota patronal nesses casos.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
O auto de infração lavrado pela fiscalização é válido e eficaz, se lavrado com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
LEGALIDADE DA ALÍQUOTA DO SAT
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99,
apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade preponderante, enquanto a
fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá por lei.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Os acréscimos legais devidos por força de lei tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia, consoante pedido que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 332 a 340):
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Francisco Ibiapino Luz
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 5/11/2013
(processo digital, fl. 330), e a peça recursal foi interposta em 5/12/2013 (processo digital, fl.
332), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a ausência de competência legal vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve imprecisão na capitulação legal.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos necessários à realização do
trabalho proposto. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 37 a 41).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Relatório de Auto de Infração”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls.37 a 41).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa, supostamente pela falta de
apreciação do tópico referente à Representação Fiscal para Fins Penais. Até por que o julgador
não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das
respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o
correspondente voto.
Mais precisamente, registre-se que dito tópico foi, sim, examinado, consoante o
que está posto no excerto da decisão recorrida ora transcrito:
PRELIMINAR DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
O Decreto no 7.574, DOU de 30.9.2011, assim dispõe sobre a Representação Fiscal para
Fins Penais:
[...]
Inclusive o CARF, última instância recursal no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, formalizou o entendimento predominante sobre o processamento da
Representação Fiscal para Fins Penais que orienta:
Súmula CARF no 28: [...]
Portanto, observado que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, por força
do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, e, diante da
clareza dos comandos normativos citados, a autoridade lançadora cinge-se a aplicar a lei
disciplinadora da matéria, que implica na legitimidade e higidez do procedimento fiscal.
Ademais, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de livre
arbítrio do julgador, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Representação Fiscal para Fins Penais
Em sua contestação, o Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para
Fins Penais dando conta da prática, em tese, de crime contra a ordem tributária. Contudo, não se
conhece de específico capítulo do recurso voluntário que pretenda contrapor comunicação ao
Ministério Público de suposta conduta do contribuinte, teoricamente, caracterizadora de tipos
penais.
Outrossim, trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, mediante o
Enunciado no 28 de súmula da sua jurisprudência, nestes termos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação
apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Por oportuno, vale consignar o trecho abaixo disposto, extraído do recurso
interposto:

Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que suposta documentação seria apresentada fora do prazo legalmente previsto, em
face de impedimento causado por força maior ou porque pretendesse contrapor ou fundamentar
fato superveniente.
Assim entendido, rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de se
permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
DOS FATOS E FUNDAMENTOS
Consta no Relatório Fiscal o fundamento de direito do presente lançamento:
De acordo com o Art. 18, Parágrafo 5o- C, inciso VI, da Lei Complementar
123/2006, as empresas prestadoras de serviço de vigilância, limpeza ou
conservação, não está incluída no Simples Nacional a contribuição patronal
previdenciária, ou seja, o Simples nacional não substitui a cota patronal nesses
casos. (grifo nosso)
Colacionam-se a seguir, as disposições da legislação referenciada para a devida análise,
Lei Complementar n° 123 (Versão consolidada pelo CGSN), DOU de 15.12.2006:Está
também no Relatório Fiscal
Das Alíquotas e Base de Cálculo
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar. (Redação dada pela
Lei Complementar n° 128, de 2008) (produção de efeitos: 1° de julho de 2007) .
§ 5°-C Sem prejuízo do disposto no § 1° do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista
para os demais contribuintes ou responsáveis: (Incluído pela Lei Complementar
n° 128, de 2008)
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma
de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores; (Redação dada pela Lei Complementar n° 128, de
2008)
...
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. (Incluído pela Lei
Complementar n° 128, de 2008)
Verifica-se que a norma regente do sistema Simples Nacional criou uma categoria de
empresas que, apesar de serem optantes ao pagamento simplificado dos demais tributos,
NÃO tiveram as contribuições sociais patronais substituídas pela alíquota sobre o
faturamento, e expressamente, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.
Ademais, como observado no Relatório Fiscal, a autuada deveria ter informado em
GFIP, no campo "SIMPLES" como "NÃO OPTANTE" para que se processasse os
efeitos tributários para correta apuração do valor devido a Previdência Social.
Assim foi identificado e considerado pelo procedimento fiscal que implica em refutar
este tópico da impugnação.
DOS DÉBITOS LEVANTADOS
A impugnação apresenta alegações e diversos documentos comprobatórios que foram
confrontados com as informações no Relatório Fiscal e nas tabelas integrantes e
complementares, mediante conferência nos sistemas de registro de dados da Receita
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Federal do Brasil (RFB), referentes aos dados da GFIP e GPS e constatou-se a correção
do procedimento fiscal.
Os valores reclamados pelo impugnante relativos a retenção foram considerados no
lançamento com recolhimento em GPS, como demonstrado no RADA -Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, que também foram confirmados no sistema
da RFB.
A impugnação contêm alegações quanto ao procedimento de apuração do crédito fiscal
cujos pontos analisados contemplam as seguintes rubricas:
A)
LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO INCLUÍDAS NO
SIMPLES
Conforme alertado pela Auditoria Fiscal, o sujeito passivo deveria ter informado no
campo próprio da GFIP condição de "não optante do SIMPLES", e apurado os valores
de contribuições sociais como "não optante do SIMPLES".
Portanto, contrariamente ao alegado pela impugnante, o presente auto de infração não
contém erros, visto que cumpriu todas as determinações legais, referentes a contribuição
social exigida nos autos, que permitem a ampla defesa conforme dispõe o artigo 37,
caput, da Lei n.° 8.212/91:
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento."
Verifica-se nos autos, a exuberância de relatórios e documentos que são os requisitos
estabelecidos na legislação, e pode se concluir que o Relatório Fiscal identifica os
dispositivos legais aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições
previdenciárias e que a Auditoria Fiscal apenas aplicou a legislação vigente, em nítida
obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, e portanto,
consubstancia um procedimento administrativo perfeitamente regular e válido.
B)
SALÁRIOS DE BASE DE CÁLCULO
Os valores apurados na Auditoria Fiscal consideraram somente a parte patronal visto
que a parte referente a segurado não foi incluída no lançamento e portanto não foi
considerada devida.
Além disso, os valores lançados de base de cálculo já têm excluídos as deduções de
salário maternidade e salário família e são compatíveis com os valores impugnados pelo
sujeito passivo.
C)
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO SOBRE NF E RECOLHIMENTOS POR
GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
O ponto controvertido deste item refere-se a sistemática de aproveitamento dos créditos
previdenciários relativos a retenção sobre Nota Fiscal e GPS, cuja análise deve iniciar
pelo instituto da compensação que é disciplinada pela IN RFB n° 900, DOU de
31/12/2008, no seguinte teor:
DA COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 44 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1°, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subseqüentes.
§ 6° É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), instituído pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E
NA EMPREITADA
Art. 48 . A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
I
- declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão-de-obra ou pela execução da empreitada total; e (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB n° 973, de 27 de novembro de 2009 )
II
- destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse
valor.
§ 1° A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2° Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3° O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na
competência de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a
19.
Numa interpretação sistemática do referido comando normativo, pode se concluir que a
compensação somente será poderá ser realizada, se atender aos seguintes requisitos
cumulativos: 1) a retenção esteja destacada na nota fiscal, ou na ausência do destaque,
se comprovado o recolhimento do valor retido pela empresa contratante 2) declaração
em GFIP dos dados relativos a compensação; 3) correspondência entre os dados
constantes nos documentos fiscais relacionados com a restituição e os valores
declarados em GFIP.
O sujeito passivo apresentou diversos documentos comprobatórios , cujas notas fiscais
apresentadas na impugnação contêm os seguintes dados:
fl. Tomado
r
Id NF
Dt NF
VlrDestaq IdComp
Obs Destaq
121 INSS
1651 01/02/2008

200802
S/ destaque
87 DPF
1655 11/02/2008
3.261,02
200802

88 DPF
1659 01/03/2008
3.240,05
200803
Ilegível
122 INSS
1664 04/03/2008
1.942,84
200803

89 DPF
1669 01/04/2008
3.240,05
200804

90 DPF
1670 01/04/2008
1.394,67
200804

91 DPF
1676 02/05/2008
3.240,05
200805

123 INSS
1678 02/05/2008

200805
S/ destaque
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

92 DPF
1683 02/06/2008
3.240,05
200806

93 DPF
1691 01/07/2008
3.240,05
200807

124 INSS
1692 02/07/2008
1.806,72
200807

125 INSS
1697 01/08/2008
1.806,72
200808

94 DPF
1698 01/08/2008
3.240,05
200808

95 DPF
1700 01/09/2008
3.240,05
200809

126 INSS
1703 01/09/2008
1.806,72
200809

96 DPF
1709 02/10/2008
3.240,09
200810

127 INSS
1710 02/10/2008
1.977,49
200810

128 INSS
1714 01/11/2008
1.977,49
200811

97 DPF
1716 01/11/2008
3.777,18
200811

129 INSS
1722 01/12/2008
1.977,40
200812

130 INSS
1723 02/12/2008
1.977,49
200812

98 DPF
1728 10/12/2008
3.777,18
200812

A partir do quadro lógico jurídico e o conjunto fático probatório passa-se ao exame dos
aspectos quantitativos do lançamento:
i) Os valores reclamados pelo impugnante relativos a retenção sobre Nota Fiscal foram
considerados no lançamento como recolhimento em GPS que também foram
confirmados no sistema da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme dados da
pesquisa conferidos nos Relatórios integrantes do Auto de Infração colados a seguir
com a respectiva explicação da nomenclatura e origem dos dados:
Nome
Descrição
Documento
Comp
Mês de competência

SC
Salário de Contribuição

Compensação
Valor compensado que foi destacado
em NF e informado em GFIP

GPS
Valor recolhido em GFIP

Contrib. devida
Valor devido da contribuição social

Valor Apropriado
Valor apropriado conforme RADA
RADA - Relatório de
Apropriação do
Documentos
Apresentados
Saldo
Diferença entre Contrib. Devida e
Valor Apropriado

Comp SC
Compensa
ção
GPS
Contrib.
devida a
Apropriar
Valor
Apropriado
Saldo
jan/08 42.294,96 1.267,19
-
-
-
-
fev/08 49.085,30 3.838,11
9.648,95
9.648,95 9.648,95
-
mar/08 51.763,60 4.050,40
6.892,08
6.892,08 6.892,08
-
abr/08 51.840,73 4.056,26
8.993,77
8.993,77 8.993,77
-
mai/08 54.387,88 4.250,87
9.931,13
9.931,13 9.931,13
-
jun/08 33.518,02 2.654,85
7.277,25
7.277,25 7.277,25
-
jul/08 33.341,21 2.641,39
4.943,01
4.943,01 4.943,01
-
ago/08 32.316,21 2.562,96
5.776,17
5.776,17 5.776,17
-
set/08 33.322,70 2.640,72
8.031,51
8.031,51 8.031,51
-
out/08 32.526,86 2.579,07
11.600,66
11.600,66 9.156,29
(2.444,37)
nov/08 33.060,49 2.619,94
9.563,84
9.563,84 9.416,81
(147,03)
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

dez/08 31.391,29 2.492,21
12.470,76
12.470,76 8.463,55
(4.007,21)
13/2008 29.000,03 -
-

ii) Da análise dos dados, verifica-se que houve a compensação dos valores com
destaque em Nota Fiscal na data em que foram recolhidos e se identificou que em três
(3) competências (out/08, nov/08, dez/09) houve sobra/excesso de crédito que não
foram aproveitados no lançamento.
iii) Da análise individual dos destaques de Notas Fiscais em comparação com os valores
recolhidos em GPS, em consonância com o critério adotado pela auditoria fiscal, foram
agora apropriados os valores excedentes na subsequente competência de 13/2008,
conforme autorizado expressamente pela legislação referida.
Comp
CS Devida Rec Aprop Cred Lanc Dest NF
Saldo Reman.
13/2008 6.670,01
-
6.670,01
6.598,61
71,40
iv) Como até o mês 12/2008, o débito fiscal era registrado a partir da base de cálculo, o
valor a ser abatido será convertido conforme o seguinte demonstrativo:

SAT/RAT
Quanto à ilegalidade da alíquota SAT da contribuição devida ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais
do trabalho - GILRAT/SAT, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo.
Efetivamente, a Lei n.° 8.212/91 estabelece a sua exigência por preceito legal válido e
em vigor, estabelecendo os patamares de incidência conforme o risco a que estiverem
sujeitos os trabalhadores, conforme a atividade preponderante, sujeitando este
enquadramento, e tão somente o relativo à relação de atividades empresariais, à
disciplina infra-legal, como, aliás, é reconhecido como peculiar função do regulamento
no direito brasileiro. Artigo 22 da citada Lei:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
(...)
§ 3° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4° O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho
Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se
utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental
com desvio do padrão médio.
Evidente, portanto, que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja atividade
preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação tributária se dá
por lei. Deveras, em respeito ao artigo 97 do CTN e aos princípios constitucionais
tributários, a Lei n.° 8.212/91 define o fato gerador e o seu sujeito passivo, fixa a base
de cálculo e as alíquotas aplicáveis, ou seja, o decreto não cria qualquer obrigação nova
ou ônus às empresas, apenas regulamenta a contribuição para o SAT, tratada na Lei.
Ademais, não seria mesmo tarefa da lei tentar realizar o enquadramento definitivo de
todas as empresas existentes no país com relação à contribuição ao SAT, face o influxo
das rápidas mudanças advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das
condições objetivas das empresas.
Cita-se, in litteris, os julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ em beneplácito da
legitimidade da referida contribuição:
ADMINISTRATIVO - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) -
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
Questão decidida em nível infraconstitucional - art. 22, II da Lei 8.212/91 e art.
97, IV do CTN.
Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus pelos
Decretos 356/91, 612/92, 2.173/91 e 3.048/99.
Plena legalidade de estabelecer-se, por decreto, o grau de risco (leve, médio ou
grave), partindo-se da atividade preponderante da empresa.
4. Questão fática e circunstancial pela universalidade das atividades
empresariais e que, desde 1979, esteve sob a competência do Executivo
(Decretos 83.081/79 e 90.817/85). (Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 464749 Processo:
200201186820 UF: SC Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da
decisão:05/08/2003

Documento:

STJ000499157
Fonte

DJ
DATA:25/08/2003PÁGINA:264 Relator(a) HUMBERTO GOMES DE BARROS)
Após a decisão proferida em 20.03.2003 (DJ de 04.04.2003), pelo Supremo Tribunal
Federal, no RE 343.446-2/SC, a constitucionalidade dessa exigência restou pacificada:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO
DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei
8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por
isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente
aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e Lei 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II,
e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I."
Em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, não prevalece mais dúvida quanto à
constitucionalidade e legalidade da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, antes denominado de seguro de acidentes
do trabalho, não cabendo, dessa forma, atendimento ao pleito da defesa nessa linha.
Explicitando melhor a questão, vale registrar que referida contribuição também está excepcionada
por meio do art. 18, § 5-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006, já transcrito precedentemente.
MULTA OFÍCIO E MULTA DE MORA
Pleiteia a impugnante o afastamento da multa exigida, sob o argumento de que deixaram
de observar qualquer norma vigente.
Considerando que a autuada não apurou e não recolheu as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores da remuneração de segurados, fica sujeita à penalidade
referida.
A multa de ofício está fundamentada no art. 44 inc. I da Lei 9.430/96 é devida nos casos
de declaração inexata em decorrência de erro do declarante, independentemente do
motivo que o levou ao erro e independentemente de culpa (lato sensu) do agente, pois a
lei nada diz a este respeito e, no silêncio da lei, aplica-se a regra geral de que a infração
é objetiva, conforme previsão do artigo 136 do C.T.N. (Lei 5.172, de 1966):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Os juros de mora estão previstos no art. 61 § 3o da Lei 9.430/96, sendo que, no caso
concreto, diante da intempestividade do sujeito passivo em pagar o tributo devido
incidente sobre as infrações ora constatadas, independentemente de motivo ou de culpa,
também passa a ter incidência obrigatória.
A exoneração dos acréscimos moratórios, previstos legalmente, somente seria possível
diante de lei específica, pois a remissão, como instituto que dispensa o pagamento do
tributo devido, podendo abranger o crédito relativo a tributo, à multa ou a tributo e
multa, só pode ser concedida mediante lei específica, nos termos do art. 156, IV e art.
172, ambos do CTN.
Alegação quanto ao efeito dos acréscimos legais em eventual parcelamento também não
merecem prosperar visto que os acréscimos legais devidos por força de lei, tem
aplicação obrigatória com base no princípio da presunção de legalidade e
constitucionalidade das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento, e não
se pode acatar o pedido do sujeito passivo acerca destes tópicos da impugnação.
[...]
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE e MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, pela apropriação de destaques de Notas Fiscais, cujos valores devidos
devem ser retificados conforme demonstrativo colado a seguir, com os acréscimos
legais cabíveis:

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720377/2012-31

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
matéria RFFP haja vista a incompetência suscitada no presente voto, para, na parte conhecida,
rejeitar suas preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital